Tribunal: TJDFT
Processo: 0745902-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 836 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. LEI 6.830/80. FAZENDA PÚBLICA. VALOR IRRISÓRIO. VIABILIDADE DA PENHORA. INTERESSE PÚBLICO NA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DO IMÓVEL. ART. 835, XII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O regramento legal constante no art. 836, do CPC, acerca da não realização de penhora quando evidente que o produto da execução será absorvido pelo pagamento das custas da execução, não se aplica ao Distrito Federal, porquanto dispõe o ente distrital de tratamento especial quanto ao momento de recolhimento das custas, na forma do art. 39, da Lei n. 6.830/80 (Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito).
2. Ainda que o valor proveniente da penhora seja baixo se comparado ao valor total da execução, não se pode olvidar que no âmbito da execução fiscal existe interesse da coletividade na satisfação do débito. Em razão disso, qualquer eventual quantia apurada em decorrência da constrição judicial do bem é capaz de contribuir para diminuir a inadimplência da parte executada, o que é de interesse de toda a coletividade.
3. Na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Nesses casos, o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do CPC.
4. Em caso de alienação fiduciária, é permitida a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, na forma do art. 835, XII, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.